Tribunal: TJDFT
Processo: 0713312-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. INTERNAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PACTUAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA. COBRANÇA. NULIDADE. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO. ASTREINTES. CRITÉRIOS FIXAÇÃO. MANUTENÇÃO
1. A assistência suplementar à saúde tem previsão constitucional (art. 199 da Constituição Federal de 88), é norteada pelo princípio da livre iniciativa (art.170, caput, da Constituição Federal de 88) e regida por lei específica (Lei 9656/98), com incidência subsidiária do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90, art. 51, §1o, por força do art.35-G da Lei 9656/98) devido à exclusão expressa pela norma civil (arts. 777 e 802 do Código Civil).
2. A RN 465/2021 da ANS prevê a possibilidade de cobrança de coparticipação limitada ao máximo de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado entre a operadora de planos privados de assistência à saúde e o respectivo prestador de serviços de saúde, incluída a hipótese de internação psiquiátrica que ultrapassa o período de trinta dias.
3. Ausente prova de que a cláusula que estipula a cobrança de coparticipação do segurado, em caso de internação psiquiátrica que ultrapasse o prazo de trinta dias, foi efetivamente informada ao consumidor no ato de contratação, não subsiste sua cobrança em razão da afronta ao disposto no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Configurada a conduta abusiva e atentatória à boa-fé contratual, resta evidente a ocorrência de dano à moral do segurado, especialmente por sua condição de extrema vulnerabilidade e gravidade de seu estado de saúde, tendo o ato ilícito perpetrado pela operadora de plano de saúde lhe causado injustificado transtorno, sofrimento, angústia, abalo emocional e psíquico.
6. Para fixação do quantum indenizatório, devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. Por outro lado, é imprescindível levar-se em consideração a vedação ao enriquecimento sem causa, a fim de se evitar a famigerada indústria do dano moral.
7. O valor das astreintes deve ser mantido quando se mostrar razoável e proporcional diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta.
8. Recurso conhecido e desprovido.